Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751734-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Incorporação Garden Ltda. - Em Recuperação Judicia contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0007309-60.2015.8.07.0007, ID no 217229157). 2. A agravante alega, em suma, que o crédito do agravado já foi incluído no quadro geral de credores na ação de recuperação judicial, o que deve conduzir à extinção do cumprimento de sentença. 3. Explica que os honorários advocatícios sucumbenciais são equiparados ao crédito trabalhista na fase de habilitação. Logo, o fato gerador seria a data do ilícito que embasou a ação de conhecimento, sem prejuízo do seu caráter acessório. 4. Defende a impossibilidade de pagamento da multa prevista no art. 523 do CPC e esclarece que os atos expropriatórios somente podem ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para extinguir o cumprimento de sentença, pois o crédito do agravado deve seguir o quadro geral de credores na recuperação judicial. 6. Preparo (IDs no 66925048 e no 66925051). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 10. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 11. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 12. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 13. O STJ entende que os honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (REsp. no 1.841.960 - SP (2018/0285577-2), Relator Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020). 14. No referido julgamento, destacou-se que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, conforme art. 49 da Lei no 11.101/2005. Em todo caso, os atos de constrição ficam sob o controle do Juízo universal. 15. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 16. O crédito do agravado é extraconcursal e não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 17. Mesmo se tratando de crédito extraconcursal, as medidas constritivas devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. 18. Precedentes do STJ: AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023 e deste Tribunal: Acórdão no 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A agravante não demonstrou que o crédito exigido pelo agravado está incluído no plano de recuperação judicial. Todavia, antes da adoção das medidas constritivas, o juízo universal deve ser comunicado, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfazer o crédito do agravado. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pela agravante, apenas para constar que as medidas constritivas somente poderão ser realizadas após o Juízo da Recuperação Judicial ser comunicado, pois tem a prerrogativa para a realização das diligências necessárias ao adimplemento do crédito do agravado. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo, apenas para destacar que as medidas constritivas somente poderão ser realizadas após o Juízo da Recuperação Judicial ser comunicado, diante da sua prerrogativa na realização das diligências necessárias ao adimplemento do crédito do agravado (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 23. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO